Tribunal: TJMT
Processo: 1042809-76.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042809-76.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JUSSARA DE SOUZA CAMPOS - CPF: 819.756.351-91 (APELANTE), PAULO HENRIQUE LIMA RODRIGUES - CPF: 383.696.068-06 (ADVOGADO), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JUSSARA DE SOUZA CAMPOS - CPF: 819.756.351-91 (APELADO), PAULO HENRIQUE LIMA RODRIGUES - CPF: 383.696.068-06 (ADVOGADO), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1042809-76.2023.8.11.0041

APELANTES: BANCO ITAUCARD S.A e JUSSARA DE SOUZA CAMPOS

APELADOS: BANCO ITAUCARD S.A e JUSSARA DE SOUZA CAMPOS

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA - TABELA PRICE - ENCARGOS MORATÓRIOS - TARIFAS ADMINISTRATIVAS - SEGURO PRESTAMISTA - LEGALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recursos de Apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato de financiamento de veículo, afastando cobrança de juros remuneratórios no período de inadimplência e tarifa de avaliação de bem, mantendo demais encargos contratuais.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a legalidade dos juros remuneratórios pactuados e sua incidência no período de inadimplência; (ii) analisar a validade da capitalização diária de juros; (iii) examinar a licitude da aplicação da Tabela Price; (iv) aferir a regularidade das tarifas administrativas cobradas; (v) avaliar a legalidade da contratação do seguro prestamista.

III. Razões de decidir

3. Os juros remuneratórios pactuados em 2,37% ao mês encontram-se em harmonia com a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para janeiro de 2023 (2,15% ao mês), não configurando abusividade que justifique intervenção judicial.

4. A capitalização diária de juros é válida por estar expressamente pactuada no contrato celebrado após a Medida Provisória 2.170-36/2001, dispensando-se a indicação numérica da taxa percentual diária quando as parcelas são fixas.

5. A aplicação da Tabela Price constitui método legal de amortização que não caracteriza anatocismo, sendo amplamente aceita pela jurisprudência e permitindo estabilidade ao financiamento de longo prazo.

6. A cumulação de juros remuneratórios e moratórios é admissível, pois possuem naturezas distintas: o primeiro remunera o capital e o segundo sanciona o inadimplemento.

7. As tarifas de registro de contrato e avaliação de bem são válidas conforme Tema 958 do STJ, desde que efetivamente prestados os serviços e ausente onerosidade excessiva.

8. O seguro prestamista não configura venda casada quando facultativa sua contratação, conforme demonstrado na cédula de crédito bancário que assegurou liberdade de escolha ao consumidor.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso da autora desprovido e Recurso do requerido provido.

Tese de julgamento:

"1. Juros remuneratórios em harmonia com taxa média de mercado não configuram abusividade. 2. Capitalização diária é válida quando expressamente pactuada, dispensando indicação de taxa percentual diária em contratos com parcelas fixas. 3. Tabela Price constitui método legal de amortização. 4. Cumulação de juros remuneratórios e moratórios é admissível por possuírem naturezas distintas. 5. Tarifas administrativas são válidas quando comprovada prestação de serviços e ausente onerosidade excessiva."-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Recursos de Apelação Cível interpostos por
BANCO ITAUCARD S.A e JUSSARA DE SOUZA CAMPOS,
contra a sentença que
julgou parcialmente procedente
a
ação Revisional de Contrato

para:
“[...] a) afastar a cobrança dos juros remuneratórios para o período de inadimplência, mantendo-se apenas os encargos moratórios e a multa contratual, vedada a cumulação, bem como para afastar a cobrança da tarifa de avaliação, no valor de R$ 639,00, cuja restituição deverá se dar de forma simples, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação (art. 405, Código Civil), e correção monetária, pela média do INPC contados da data do desembolso.

43. Considerando que o autor decaiu da maior parte de seus pedidos, condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2o), ficando, sobretudo, inexigível a cobrança em razão da gratuidade processual deferida, nos termos do art. 98, § 3o do CPC [...].”
(Sic. ID no 355708377).

Em seu recurso, sustenta o requerido –
BANCO ITAUCARD S.A
,
a legalidade de todos os encargos e tarifas contratados, notadamente os juros remuneratórios em caso de atraso e avaliação de bem, visto que foi livremente contratada e, portanto, deve ser integralmente cumprida, sob pena de violação ao princípio do
pacta sunt servanda.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso
com a reforma da sentença nos tópicos acimas explicitados.

Já a recorrente/autora,
JUSSARA DE SOUZA CAMPOS
,
reeditando os termos da inicial, sustenta a ilegalidade dos encargos cobrados, tais como: juros remuneratórios, capitalização de diária de juros e pretende a substituição da tabela
price
pelo método Gauss e a restituição das tarifas de registro de contrato e seguro cobradas no contrato.

No mais, discorre sobre as regras do Código de Defesa do Consumidor, seu direito à restituição do indébito e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos acima mencionados.

As contrarrazões encontram-se no ID no 355708383
(autora) e ID no 355708384 (requerido)
, ambas pelo desprovimento dos apelos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Do contrato

Da
análise dos autos, em especial da Cédula
de Crédito Bancário no 19491455, firmada em 16/01/2023 (ID no 355707895)
que instruiu a ação, constata-se que se trata de operação para financiamento de um veículo no valor de R$ 25.808,84, em quarenta e oito (48) parcelas pré-fixadas, no valor de R$ 911,94.

Extrai-se ainda que a taxa de juros remuneratórios foi pactuada em 2,37% ao mês e 32,45% ao ano e para o caso de inadimplência, restou pactuada a cobrança de:
a) juros remuneratórios, b) juros moratórios de 1% ao dia e, b) multa de 2%.

Observa-se também que foram cobrados no citado contrato o valor de
R$ 818,46
de I.O.F,
R$ 316,00
de Tarifa de Registro de Contrato,
R$ 639,00
de Avaliação de Bem e
R$ 1.165,38
de Seguro Prestamista.

Sob a alegação de cobrança de encargos contratuais elevados e ilegais, tais como, juros remuneratórios, capitalização de juros e tarifas administrativas, ajuizou a presente ação Revisional de Contrato, requerendo o reconhecimento da abusividade dos encargos citados, bem como a restituição do valor cobrado indevidamente em dobro.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pela
Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins.

Pois bem.

Por terem o mesmo objeto, os recursos serão analisados conjuntamente.

Dos juros remuneratórios

No que tange aos juros remuneratórios, o Recurso paradigma
RESp. 1.061.530/RS julgado pelo STJ na modalidade de recurso repetitivo
firmou-se no sentido de que:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d). É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]”
(STJ – 1a – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (
Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
). Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No caso em tela, consoante já mencionado, na
Cédula
de Crédito Bancário, firmada em 16/01/2023, a taxa de juros foi pactuada em
2,37% ao mês.

Segundo informações obtidas do
site
do Banco Central do Brasil (
http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES
), no mês de janeiro de 2023, ou seja, na data da realização da avença, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada era de
2,15% ao mês.

Constata-se, portanto, que apesar de fixados um pouco acima da taxa média, os juros remuneratórios do contrato em discussão foram fixados em harmonia com a taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade a ponto de ser necessária a intervenção do poder judiciário.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), em consonância com a Súmula no 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica.
A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula no 382/STJ. Precedente
. 4. Agravo interno não provido. ”
(STJ - AgInt no AREsp 1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULAS 126/STJ E 283/STF. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Quanto ao suposto óbice imposto pela Súmula 283/STF, não merece acolhida o argumento apresentado, visto que a parte agravada refutou todos os fundamentos para a limitação dos juros remuneratórios.

2. No tocante ao enunciado da Súmula 126/STJ, este prevê que, quando houver fundamento constitucional suficiente, por si só, para manter a decisão hostilizada, é imprescindível a apresentação também do recurso extraordinário, além do especial. Todavia, no presente caso, não houve limitação dos juros remuneratórios com base em fundamento constitucional.

3. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.

4. O eg. Tribunal de origem, ao considerar abusivos os juros remuneratórios pactuados tão somente em razão de excederem a taxa média do mercado, destoou do entendimento desta eg. Corte, de forma que, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida, in casu, a taxa de juros remuneratórios acordada.

5. Agravo regimental a que se nega provimento. ”
(STJ - AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO – EXCESSO NÃO VERIFICADO – CAPITALIZAÇÃO EM PERÍODO INFERIOR AO ANUAL - ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA - DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À ANUAL - REPETITIVO RESP 973827/RS – REVISÃO DE OFÍCIO DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS - INVIABILIDADE - SÚMULA 381 DO STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO A QUO – ANÁLISE VEDADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - MAJORAÇÃO EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL NESTA VIA (ART. 85, §11 DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.
Conforme o STJ, o simples fato de os juros remuneratórios contratados serem superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, o que se dá somente quando houver excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada
. "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." (REsp 973827/RS). "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." (REsp 973827/RS). Cabe ao autor da Ação Revisional indicar de modo específico as cláusulas da avença que entende excessivas, por força da Súmula 381 do STJ, que impede o reexame de ofício nos contratos bancários. Não se conhece de questão suscitada somente ao Tribunal, por se tratar de inovação recursal e implicar em supressão de instância. Se negado provimento ao Recurso, os honorários sucumbenciais devem ser majorados (art. 85, §11, do CPC). ”
(TJMT – RAC. No 0002027-74.2013.8.11.0015, REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, publicado no DJE 18/12/2019)

Portanto, neste tópico, a sentença não merece reforma.

Da capitalização diária dos juros

Por ocasião do julgamento do REsp no 973.827-RS, no qual sagrou-se vencedor o entendimento capitaneado pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou, em sede de recurso repetitivo, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
”
(STJ, 2a Seção, REsp no 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

No caso dos autos, a sua previsão é expressa na
cláusula 3. Promessa de Pagamento
do contrato em discussão. Com isso, o elemento obrigacional resta cumprido.

De igual modo, o contrato firmado em 16/01/2023, muito após, portanto, ao advento da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), restando também superado o requisito temporal.

Neste particular, cabe destacar que, conquanto exista, precedentes persuasivos no sentido de que, no caso de pactuação de capitalização de juros em periodicidade diária, seria necessária a indicação numérica da taxa percentual de juros ao dia, como entende o autor/apelante, o fato é que o paradigma não exige tal filigrana para a eficácia e exigibilidade do contrato.

O que importa no caso é que o contrato foi pactuado com parcelas fixas, com
quantum
certo, sem qualquer encargo flutuante que possa dar ensejo ao aumento de seu valor unitário da parcela com o passar do tempo, de modo que o mutuário apelado não pode, após a contratação, querer criar uma manobra para pagar uma prestação inferior à legitimamente assumida.

A representação numérica do percentual da eventual taxa diária em nada alteraria o valor da prestação, que fica delimitado pelas taxas de juros mensal e anual devidamente preestabelecida.

Nesse ponto, vale lembrar que, de acordo com o parágrafo único do art. 421 do CC/2002, incluído pela Lei n. 13.874/2019,
“nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.”

Desta feita, plenamente admitida a cobrança de capitalização diária de juros na forma contratada, pelo que não merece reforma o
decisum
neste item.

Da substituição da tabela
price
pelo método Gauss

Quanto
ao
pleito de substituição da tabela
price
pelo método
Gaus, este não procede.

Isto porque, de acordo com a jurisprudência Pátria, a aplicação da Tabela
Price
como forma de amortização é legal, além do que, o método utilizado para o cálculo dos juros remuneratórios é irrelevante, desde que a taxa incidente esteja expressa no contrato, e dentro dos limites estabelecidos pelo Banco Central.

Outrossim, em relação à substituição da Tabela
Price
para o Método Gauss, impende destacar que a aplicação da Tabela
Price
, por si só, não constitui capitalização de juros e a sua utilização para correção do saldo devedor não induz à prática de anatocismo.

A propósito na doutrina de ARNALDO RIZZARDO:

“Sistema da Tabela Price, ou sistema francês de amortização, as prestações, desde o início do contrato, mantêm valor uniforme. As prestações são constantes, em termos reais, para todos os meses do financiamento. Sendo o valor da prestação fixo, a utilização da Tabela Price implica em se realizar pequenas amortizações iniciais do saldo devedor, sendo a maior parte da prestação representada pelo pagamento de juros. ”

(Contratos de Crédito Bancário. 7a ed. 2007, p.173).

Assim, na maioria dos casos, é este sistema de amortização que permite ao adquirente a realização do negócio, dada a estabilidade concedida ao financiamento de longo prazo, e, uma vez contratado, não há ser reputado ilegal ou abusivo.

Registre-se, ainda, que o mencionado sistema francês é de larga aplicabilidade, não somente neste país, como em diversos outros, sendo certo, ainda, que ao contrário do que sustentam alguns, a Tabela
Price
, por si só, não capitaliza os juros.

Em muitos casos, é esse sistema de amortização que permite ao adquirente a realização do negócio, haja vista revelarem-se os valores das parcelas iniciais do contrato bastante acessíveis.

Sobre o tema:

“[...] Tabela Price. Legalidade. O critério de prévia atualização do saldo devedor e posterior amortização não fere a comutatividade das obrigações pactuadas no ajuste, uma vez que a primeira prestação é paga um mês após o empréstimo do capital, o qual corresponde ao saldo devedor. Precedentes[...]
.”
(STJ, AgRg no Ag 707143/DF,Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 25/05/2010).

Portanto, não resta dúvida de que a incidência da Tabela
Price
como critério de amortização de financiamento/empréstimos em contratos bancários constitui método legal, pois a sua utilização não caracteriza prática de anatocismo e muito menos é abusiva.

Neste sentido é a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E RECONVENÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA - CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO - REVISÃO CONTRATUAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CDC VEÍCULO) – JUROS REMUNERATÓRIOS - MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA –
TABELA PRICE – LICITUDE DE SUA PREVISÃO
– ENCARGOS MORATÓRIOS MANTIDOS - TAXAS E TARIFAS ADMINISTRATIVAS – TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO NO CONTRATO– ESPECIFICAÇÃO NO CONTRATO – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE - TEMA 958 STJ - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - RESTRIÇÃO à ESCOLHA DA SEGURADORA – VENDA CASADA CONSTATADA – RESP N. 1639259/SP – TEMA 972 - ILEGALIDADE DA COBRANÇA - IOF– IMPOSTO COMPULSÓRIO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - .DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – NÃO CABIMENTO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO OU COMPENSAÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES, DEVIDAMENTE ATUALIZADO - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ÔNUS MANTIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] “No julgamento do REsp no 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal.2. Agravo regimental não provido”.(STJ - AgRg no AREsp 758749 / MS – 3a Turma – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – DJ 1/12/2015)

A utilização da Tabela Price não constitui prática abusiva, podendo as instituições financeiras aplicá-la sem que necessariamente configure prática ilícita ou inconstitucional em detrimento do consumidor. [...]”.
(TJMT – RAC No 1005570-92.2018.8.11.0015, RELA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2020, publicado no DJE 29/09/2020)

Portanto, escorreita a sentença também neste item.

Da comissão de permanência.

A comissão de permanência, a seu turno, é admitida quando pactuada entre as partes, limitada à taxa de juros remuneratórios contratada, e desde que não cumulada com estes (súmulas n.o 294 e 296 do STJ), correção monetária (súmula n.o 30 do STJ), multa e juros moratórios, conforme posição firmada no Egrégio STJ (AgRg no Resp. 735777/RS).

Na hipótese, como já citado, não há nenhuma previsão expressa da incidência de comissão de permanência no contrato em discussão e tampouco demonstrou a autora/apelante que esta tenha sido cobrada pelo requerido no decorrer da contratação, pelo que não há interesse desta (apelante) no seu afastamento.

Ademais, ao contrário do que alega a autora/apelada, de se destacar que
não há qualquer ilegalidade na incidência dos juros remuneratórios e moratórios cumulativamente, uma vez que o
primeiro
visa a remuneração pelo capital e o
segundo
, a sanção pelo não adimplemento no momento adequado.

Nesse sentido:

“COMERCIAL. CONTRATO BANCÁRIO. CUMULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. POSSIBILIDADE.

Em contratos bancários, afigura-se possível a cobrança cumulada de juros remuneratórios e moratórios, após o inadimplemento, desde que pactuados, como na espécie.

Recurso especial conhecido e provido. ”

(STJ - REsp 194.262/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2000, DJ 18/12/2000, p. 200)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – IMPROCEDÊNCIA – FINANCIAMENTO VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SÚMULA 297 DO STJ – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – DESCABIMENTO – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – ÍNDICE AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – INOCORRÊNCIA – PROCESSO COMPOSTO DE FORMAÇÃO DA TAXA DE JUROS NOMINAIS – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA TAXA EFETIVA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL – PRECEDENTES DO STJ – CUMULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante o preceituado na Súmula no 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do pacta sunt servanda.

A taxa de juros remuneratórios pré-fixada em 1,84% ao mês em Contrato de Financiamento para aquisição de veículo não apresenta abusividade ou onerosidade excessiva ao consumidor que, ao contratar, já sabia de antemão o percentual de juros e o valor fixo de cada parcela que deveria pagar, tendo aceitado a proposta, mormente se referido índice encontra-se aquém das taxas médias de mercado praticadas em operações da mesma espécie (REsp 1112879/PR).

Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP no 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ – 2.a S. – REsp 973827/RS).

Não há qualquer ilegalidade na incidência dos juros remuneratórios e moratórios cumulativamente, uma vez que o primeiro visa à remuneração pelo capital que ficou na posse da instituição financeira e o segundo, a sanção pelo não adimplemento no momento adequado. ”

(TJMT – RAC no 0006582-10.2009.8.11.0037, RELA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/02/2017, publicado no DJE 08/02/2017)

Portanto, neste item a sentença merece reforma.

Das taxas e tarifas administrativas.

As questões jurídicas referentes à abusividade ou não das
tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem

foram objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.578.553/SP, submetido ao rito do art.1.036, § 1o, CPC/15 (
Tema 958
), tendo sido firmado o entendimento de que são válidas as cobranças das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, ressalvada a abusividade da cobrança por serviços não prestados e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, o que deverá ser analisado em cada caso concreto.

Confira-se o inteiro teor da tese firmada no REsp 1.578.553/SP (
Tema 958
):

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros,
sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas
a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. Possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. ”

(STJ - REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

In casu
, contata-se que houve expressa pactuação (cláusula B–VALOR FINANCIADO (PRINCIPAL + ACESSÓRIOS + SERVIÇOS DE TERCEIROS FINANCIADOS A PEDIDO DO CLIENTE) da cobrança do valor referente às despesas pelos Registro do Contrato (R$ 316,00) e da Avaliação do Bem (R$ 639,00) no contrato formalizado entre as partes.

Lado outro, não se vislumbra onerosidade excessiva, uma vez que equivalem
a apenas 1,22% e 2,47% do valor da operação (
R$ 25.808,84
), pelo que
incabível a revisão da respectiva cláusula contratual.

Posto isso, deve ser retificada a sentença neste item com relação à tarifa de avaliação de bem.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL - REPETIÇÃO DE INDEBITO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - AFASTADA - TARIFAS ADMINISTRATIVAS - GRAVAME ELETRÔNICO - LEGALIDADE - CONTRATO CELEBRADO ANTES DE 25.02.11 - RESP 1.639.320-SP - TARIFAS DE CADASTRO - VALIDADE DA PACTUAÇÃO - REGISTRO DE CONTRATO. AVALIAÇÃO DE BEM. SERVIÇOS DE TERCEIROS. VALIDADE - AJUSTE ANTERIOR A 30.04.08 - PRECEDENTES DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – TEMA 958 - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É permitida a capitalização em periodicidade inferior à anual após a edição da Medida Provisória no 2.170/2001, desde que expressamente pactuada. Precedentes. Súmulas 539 e 541 do STJ.

O Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o tema repetitivo – afeto a validade da cobrança pela inclusão do gravame eletrônico – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou a abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o REGISTRO do pré-gravame, em CONTRATOS celebrados apenas a partir de 25.02.2011. Nos CONTRATOS celebrados em data anterior não há ilegalidade na exigência.

A Corte Cidadã no julgamento do REsp n. 1251331, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o posicionamento de que é válida a pactuação da TARIFA de cadastro, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira.

Em CONTRATOS bancários celebrados a partir de 30.04.2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com REGISTRO do CONTRATO, assim também as TARIFAs de AVALIAÇÃO de bem e serviço de terceiro, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.553/SP - TEMA 958.

Recurso provido em parte. ”
(TJMT – RAC. No 0002515-82.2012.8.11.0041, RELA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2019, publicado no DJE 15/05/2019)

Do seguro.

In casu
, a parte autora/apelante requereu a revisão do contrato quanto à contratação de seguro, sustentando que se trata de venda casada sendo, portanto, abusiva.

Da análise da Cédula de Crédito Bancário
, em discussão
, extrai-se que sua
cláusula: B –
VALOR FINANCIADO (PRINCIPAL + ACESSÓRIOS + SERVIÇOS DE TERCEIROS FINANCIADOS A PEDIDO DO CLIENTE”
prevê a cobrança do seguro.

A legalidade da cobrança de tal seguro nos contratos como o da espécie, também foi objeto de análise pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça em sede de Recursos Especiais Repetitivos no julgamento do
REsp. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP
, da Relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicados no dia 17/12/2018 – onde firmou a tese vinculante no 2 do
Tema 972
, segundo o qual:

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. ”

Outrossim, a aplicação da Tese foi delimitada para os contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

No entanto, isso não significa que toda e qualquer disposição contratual prevendo a cobrança de seguro é inválida. Tratando-se de precedente judicial, deve ser observada a
ratio decidendi
, ou seja, a razão da decisão.

Nesse ínterim, aquela Corte Superior, responsável por uniformizar a interpretação da lei federal em todo o Brasil, assentou que o consumidor tem liberdade de contratar ou não seguro, sendo válida, em princípio, se houver sua concordância. Contudo, se não ficar assegurada [ao consumidor] a possibilidade de escolha da seguradora, que é imposta pela instituição financeira, a própria liberdade de contratar resta afetada, configurando venda casada e, por consequência, abusividade que deve ser coibida.

Aliás, foi essa a conclusão adotada que em seu voto, o eminente Relator, Min. Paulo de Tarso Sanseverino, após delimitar a controvérsia, estabeleceu um paralelo com a modalidade de contratação no âmbito do seguro habitacional vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação, a jurisprudência fixada a respeito (Súmulas 54 e 473) e destacou a necessidade de se conferir igual tratamento.

Na hipótese, constata-se que o pacto foi celebrado depois de 30/04/2008, e a cópia da Cédula de Crédito Bancário
, em discussão,
evidencia que não houve a prática de venda casada do seguro, posto que foi oportunizado a autopra/apelante a contratação ou não do seguro, tendo esta optado por contratá-lo.

Destarte, nessas condições, afigura-se válida a contratação.

Nesse sentido, tem decidido este Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – NULIDADE DE SENTENÇA - DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – AFASTADA - REVISÃO CLÁUSULA ABUSIVA – POSSIBILIDADE APLICAÇÃO DO CDC –
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – PREVISÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE
- TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – LEGALIDADE - CUSTO EFETIVO TOTAL – LEGALIDADE - MORA COMPROVADA – DOMÍNIO E POSSE DO BEM - EXCLUSIVA A FAVOR DO CREDOR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar de nulidade de sentença por insuficiência de fundamentação resta afastada; quando pacífico o entendimento de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente que adequadamente fundamente sua decisão, o que restou atendido no caso concreto; para fins do comando do artigo 93, IX da Constituição Federal e o artigo 489, II do CPC.

2. A pactuação de seguro, o denominado seguro de proteção financeira, mediante a inserção da cobrança do prêmio do seguro não é ilegal, pois, estipulado em favor do tomador do empréstimo, assegurando-lhe a quitação total do contrato nos casos de morte (natural ou acidental) e de invalidez permanente total por acidente, ou sua quitação parcial nas hipóteses de desemprego involuntário e de incapacidade física temporária.

3. Tarifa de Avaliação é legal, haja vista que está amparada pela Resolução n.o 3.518/2007 do Conselho Monetário Nacional.

4. O Custo Efetivo Total - CET, criado pela Resolução n 3.517/2007 do Conselho Monetário Nacional, representa a soma dos custos cobrados na contratação de um empréstimo ou financiamento, quais seja, taxa de juros, tributos, seguros, tarifas e outras despesas cobradas, para que o consumidor conheça todos os custos de um empréstimo ou financiamento antes de fechar o contrato. ”

(TJMT – RAC No 1019872-82.2017.8.11.0041, REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/05/2018, publicado no DJE 14/05/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS A MAIOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RELATIVIZAÇÃO DO “PACTA SUNT SERVANDA” OBJETIVANDO EXTIRPAR

ABUSIVIDADES CONTRATUAIS

- DA TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VALIDADE DA EXIGÊNCIA - DA COBRANÇA PELO REGISTRO DO CONTRATO – COBRANÇA INDEVIDA – DEVOLUÇÃO DO CUSTO COM INSERÇÃO DE GRAVAME E SERVIÇO DE TERCEIRO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL -
DA COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA
- JUROS REMUNERATÓRIOS – VANTAGEM EXAGERADA NÃO EVIDENCIADA –

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MANTIDA – TABELA PRICE – VALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.

[...]

Não se reconhece a prática de venda casada à falta de qualquer elemento de convicção, nem ao menos indiciário, de que o contrato tenha sido condicionado à contratação do seguro prestamista, exige-se, ao menos, a verossimilhança das alegações. ”
(TJMT – RAC. 0003153-86.2014.8.11.0028 – RLATOR SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/12/2018, publicado no DJE 13/12/2018)

“APELAÇÕES – REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL REJEITADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO A 12% AO ANO – DESCABIMENTO – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – POSSIBILIDADE –
SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA
– ENCARGOS ILEGAIS – INCIDÊNCIA NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

[...]

Se, no ato da celebração do contrato bancário, é facultado ao contratante optar por contratar ou não o seguro prestamista, a opção pela contratação não caracteriza venda casada. Não comprovada a incidência de encargos abusivos e ilegais, deve ser mantido o contrato. ”
(TJMT – RAC. No 1002486-39.2017.8.11.0041 – REL.
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO,
Julgado em 27/09/2017, publicado no DJE 29/09/2017)

Portanto, não evidenciada ilegalidade/abusividade na cobrança do seguro, a sentença não merece reparos também neste ponto.

Da repetição do indébito.

Como já mencionado acima, não se constata qualquer abusividade nos encargos a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas, sendo descabida qualquer repetição do indébito.

Nesse sentido, julgado desta C. Câmara:

“
[...]. Se a autora não questionou a cobrança de tarifas/taxas e serviços, tampouco a julgadora singular não se manifestou sobre tal matéria, não há como conhecer de parte da tese recursal, posto que o recurso deve ser analisado nos limites do pedido formulado na petição inicial e do que restou decidido, sob pena de inovação recursal.

Se na hipótese, não há qualquer abusividade nos encargos nominais a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas, não há menor chance de falar-se em repetição de indébito.
[...].”

(TJMT, 2a Câmara - RAC no 516/2014, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, julgado em 30/07/2014) (g.n.).

Destarte, não há menor chance de falar-se em repetição de indébito, face à inexistência de prática ilícita a ensejar tal direito.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso da autora e
dou provimento
ao recurso do requerido para reformar a sentença singular e julgar improcedente a
ação Revisional de Contrato
.

No mais, inverto o ônus sucumbencial para que a parte autora/apelada efetue o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, ressalvando, todavia, que o pagamento ficará suspenso em razão da autora ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(1o VOGAL)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Pedi vista dos autos para melhor exame da controvérsia.

Com a devida vênia da eminente Desembargadora Relatora, acompanho Sua Excelência na quase totalidade dos pontos examinados. Concordo com a manutenção dos juros remuneratórios conforme contratados, com a legalidade da capitalização mensal, com a higidez da Tabela Price como sistema de amortização, com a validade das tarifas de registro de contrato e de avaliação de bem, com a regularidade do seguro de proteção financeira e com a possibilidade de cumulação de juros remuneratórios e encargos moratórios no período de inadimplência.

Divirjo, todavia, no tocante à capitalização diária de juros, conforme passo a fundamentar.

O ordenamento jurídico brasileiro admite, desde a edição da Medida Provisória n. 2.170-36/2001, a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, conforme o artigo 5o desse diploma.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça fixou, nos Temas Repetitivos n. 246 e 247 (Recurso Especial n. 973.827/RS), duas teses vinculantes: a capitalização com periodicidade inferior à anual é permitida em contratos celebrados após 31/março/2000, desde que expressamente pactuada; e a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. (STJ, REsp n. 973.827/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Essas teses, contudo, foram formuladas no contexto da capitalização mensal de juros. A capitalização em periodicidade diária, embora igualmente admitida em tese, submete-se a requisito adicional e específico, conforme assentou a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.826.463/SC.

Nesse julgamento paradigmático, a Segunda Seção firmou que, para a validade da cláusula de capitalização diária, é imprescindível que o instrumento contratual contenha, além da previsão expressa da periodicidade, a indicação da taxa diária de juros efetivamente aplicada. A mera informação das taxas efetivas mensal e anual não satisfaz esse requisito. (STJ, REsp n. 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 14/10/2020)

Com efeito, a distinção entre capitalização mensal e capitalização diária, para fins de exigência informacional, assenta-se em fundamento técnico preciso e não pode ser desconsiderada.

Na capitalização mensal, o consumidor que conhece a taxa mensal e a taxa anual dispõe de elementos suficientes para calcular e projetar o custo total do crédito, porquanto a conversão entre essas grandezas é relativamente acessível.

Na capitalização diária, porém, a taxa diária constitui grandeza autônoma que não pode ser derivada das taxas mensal e anual pelo consumidor médio sem conhecimentos técnicos de matemática financeira. É exatamente essa assimetria informacional que fundamenta a exigência adicional fixada pela Segunda Seção.

Essa exigência encontra fundamento no dever de informação consagrado no artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, conjugado com os artigos 46 e 52 do mesmo diploma.

A indicação da taxa diária visa assegurar ao consumidor a possibilidade de controle prévio dos encargos contratuais, de modo que possa estimar a evolução de sua dívida e aferir, por conta própria, a equivalência entre as taxas diária, mensal e anual. Sem essa informação, o consumidor fica privado de instrumento elementar para avaliar o custo efetivo da operação.

Esse entendimento, longe de constituir posição isolada, foi reiterado por ambas as Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça em julgados recentes e unânimes.

A Terceira Turma, no recente julgamento do Recurso Especial n. 2.254.100/RS, reafirmou que a capitalização diária de juros em contratos bancários é considerada abusiva quando o instrumento contratual não informa a taxa diária, e que a indicação das taxas mensal e anual é insuficiente para satisfazer o dever de informação nas hipóteses de capitalização em base diária. (STJ, REsp n. 2.254.100/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 13/04/2026, DJe 16/04/2026)

Em idêntico sentido, a Quarta Turma, também em julgado recente, confirmou que a capitalização diária dos juros exige, para sua validade, não apenas a previsão expressa da periodicidade, mas também a referência à taxa diária aplicada, em respeito ao dever de informação do consumidor. (STJ, AREsp n. 3.093.037/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13/04/2026, DJe 22/04/2026)

Corrobora a solidez desse entendimento o julgado em que a Terceira Turma aplicou a Súmula n. 83 do Superior Tribunal de Justiça para negar provimento a recurso especial interposto por instituição financeira, ao considerar que o acórdão de origem que reconhecera a abusividade da capitalização diária sem taxa diária estava em harmonia com a jurisprudência consolidada da Corte Superior. (STJ, AREsp n. 2.900.037/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 16/03/2026, DJe 20/03/2026)

No âmbito desta Segunda Câmara de Direito Privado, julgado recente da relatoria da Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas também assentou que a validade da cláusula de capitalização diária de juros pressupõe a indicação expressa da taxa diária efetivamente aplicada. Conforme decidido, a ausência dessa informação configura violação ao dever de informação e autoriza o reconhecimento da abusividade, independentemente da existência de pactuação expressa da capitalização. (TJMT, ED n. 1043484-05.2024.8.11.0041, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 25/02/2026, DJe 04/03/2026)

No caso dos autos, a Cédula de Crédito Bancário n. 19491455, firmada em 16/janeiro/2023, prevê em sua cláusula 3, denominada “
Promessa de Pagamento
”, que o valor total financiado será acrescido de juros remuneratórios “
capitalizados diariamente
”. O campo destinado às condições financeiras indica a taxa de juros mensal de 2,37% e a taxa de juros anual de 32,45%.

Não consta do instrumento contratual, contudo, a indicação da taxa diária de juros efetivamente aplicada.

A situação fática amolda-se, portanto, à hipótese de abusividade delineada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: previsão expressa de capitalização diária desacompanhada da informação da taxa diária.

Cumpre examinar, nesse ponto, os fundamentos deduzidos pela instituição financeira em defesa da regularidade da cláusula.

O banco sustenta que a taxa diária constitui mera subdivisão da taxa mensal, obtida por equivalência matemática, e que, por essa razão, a sua indicação no contrato seria dispensável.

Argumenta, ainda, que a Resolução do Conselho Monetário Nacional n. 4.881 normatiza o cálculo com capitalização diária e que o Normativo de Autorregulação Bancária n. 27/2023 da Federação Brasileira de Bancos exige apenas a informação das taxas mensal e anual.

Esses argumentos, contudo, não afastam a exigência firmada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A equivalência matemática entre taxas de diferentes periodicidades é justamente a operação que o consumidor médio não consegue efetuar sem auxílio técnico, por se tratar de progressão geométrica, com atualização exponencial do saldo.

A normatização regulatória e a autorregulação setorial, por sua vez, não se sobrepõem ao dever de informação consagrado no Código de Defesa do Consumidor, diploma de ordem pública e de interesse social, conforme o artigo 1o desse diploma.

A eminente Desembargadora Relatora, em seu voto, ponderou que o contrato foi firmado com parcelas fixas e que a indicação numérica da taxa diária em nada alteraria o valor da prestação. Com a devida vênia, essa circunstância não elide a violação ao dever de informação.

O dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor é autônomo e não se subordina à demonstração de prejuízo efetivo. Sua razão de existir é assegurar ao consumidor a possibilidade de controle prévio dos encargos, o que inclui a capacidade de aferir a regularidade da evolução do saldo devedor, o custo da eventual liquidação antecipada e a equivalência entre as taxas contratadas.

A estipulação de parcelas fixas, embora confira previsibilidade ao valor mensal do desembolso, não fornece ao consumidor informação suficiente sobre a decomposição interna de cada prestação entre juros e amortização, tampouco sobre a velocidade de redução do saldo devedor.

Essas informações são relevantes para decisões financeiras do mutuário, como a antecipação de parcelas e a portabilidade do crédito.

No tocante ao princípio da intervenção mínima, consagrado no artigo 421, parágrafo único, do Código Civil, cumpre observar que esse princípio não prevalece sobre normas de proteção ao consumidor de ordem pública. As disposições previstas nos artigos 6o, inciso III, 46 e 52 do Código de Defesa do Consumidor integram o núcleo de proteção inderrogável que não pode ser relativizado por cláusula geral de direito contratual comum.

A omissão da taxa diária em contrato que prevê capitalização
pro rata die
configura exatamente a hipótese prevista no artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor: cláusula de relevante impacto econômico cuja redação impede o consumidor de compreender integralmente os encargos contratuais.

Dessarte, a capitalização diária de juros prevista na cláusula 3 da Cédula de Crédito Bancário n. 19491455, sem a indicação da taxa diária efetivamente aplicada, é abusiva, em desconformidade com o dever de informação e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Importa registrar, entretanto, que a capitalização mensal permanece válida, porquanto expressamente pactuada e em conformidade com os Temas Repetitivos n. 246 e 247 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que a taxa anual de 32,45% é superior ao duodécuplo da taxa mensal de 2,37%. A divergência restringe-se unicamente à periodicidade diária, que deve ser reduzida à mensal.

O contrato deverá, portanto, ser recalculado com capitalização mensal de juros, e eventuais valores pagos a maior pela mutuária deverão ser restituídos de forma simples, em montante a ser apurado em liquidação de sentença.

Ante todo o exposto, em divergência parcial com o voto da eminente Desembargadora Relatora,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
JUSSARA DE SOUZA CAMPOS
, exclusivamente para reconhecer a abusividade da capitalização diária de juros prevista na cláusula 3 da Cédula de Crédito Bancário n. 19491455 e determinar a redução da capitalização para a periodicidade mensal, com o recálculo do contrato e a restituição, de forma simples, de eventuais valores pagos a maior pela mutuária, em montante a ser apurado em liquidação de sentença.

No mais, acompanho a eminente Desembargadora Relatora, inclusive quanto ao provimento do recurso de apelação interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026